Tribunal: CARF
Processo: 18186.724951/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.724951/2017-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-011.018 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de novembro de 2023 Recorrente
Recorrente
MARIO SCARANO ARANTES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI No
5422.
Não incide imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família
percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 49/53) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.724951/2017-69
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724951/2017-69

Anual do exercício 2015, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas
Físicas – Aluguéis e Outros.
A Impugnação apresentada (e-fls. 02/06) foi julgada Improcedente pela 13a Turma
da DRJ01 (e-fls. 59/66).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 17/01/2022 (e-fls. 73), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 01/02/2022 (e-fls. 74, 78/83) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Foi autuado pela suposta omissão de rendimentos tributáveis recebidos a título
de pensão alimentícia judicial, pagos pela alimentante Daniela Cerqueira César Coimbra, por
força de acordo celebrado nos autos do processo de reconhecimento e dissolução de união
estável que tramitou perante a 5a Vara da Família e Sucessões da Comarca de São Paulo.
- A pensão recebida é isenta de imposto de renda, nos termos do art. 39, XXXI, do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99), por ser portador de cardiopatia grave.
- Conforme relatório médico assinado pelo Dr. Amit Nussbacher, já era portador
de cardiopatia isquêmica grave no ano de 2001. É o que atesta, também, o laudo pericial
elaborado pela médica cardiologista Dra. Flávia Foti.
- Indica a juntada de laudo médico pericial oficial recentemente obtido, apesar de
entender que seria desnecessária a sua apresentação para o reconhecimento da isenção a que faz
jus, nos termos da Súmula 598 do STJ.
- Aduz que a decisão do STF na ADI 5422 afastou a incidência do imposto de
renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de
alimentos ou de pensões alimentícias.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Complementação da Descrição dos Fatos constante da Notificação de
Lançamento que a omissão em litígio refere-se a rendimentos recebidos pelo contribuinte a título
de pensão alimentícia judicial (e-fls. 51):
Omissão de rendimentos tributáveis recebidos a título de pensão alimentícia judicial,
pagos pela alimentante Daniela Cerqueira Cesar Coimbra, CPF 132.630.588-35, por
força de Acordo de Vontades celebrado em 18/06/2008 e homologado pelo juiz em-
18/07/2009, nos autos do Processo 100.08.620962-0, na 5a Vara da Família e Sucessões
da Comarca de São Paulo.
Neste Acordo, ficou estabelecido o pagamento de pensão alimentícia ao cônjuge
separando, na importância de R$ 26.830,00 mensais a partir da data do acordo,
corrigidos pelo índice do IGP-M.
Impõe-se observar, contudo, que o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADI no 5422, transitada em julgado em 05/11/2022, decidiu por afastar a
incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos a título
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.018 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724951/2017-69

de alimentos ou de pensões alimentícias. Assim, tendo em vista o disposto no art. 62, §1o, I, do
RICARF, não merece prevalecer a omissão de rendimentos em discussão no presente processo.
Em razão do cancelamento integral do lançamento, torna-se desnecessária a
apreciação das alegações referentes à isenção por moléstia grave.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
omissão de rendimentos em litígio.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 90
DF CARF MF
Original